Tribunal: TJMT
Processo: 1031986-03.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031986-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS RODRIGUES SATIRO - CPF: 509.645.186-00 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1031986-03.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível Cuiabá/MT

Recorrente(s):

José Carlos Rodrigues Satiro

Recorrida(s):

Aguas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REGISTRO DE AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. INVIABILIADE TÉCNICA DE ACESSO AO SISTEMA. MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO
PROVIDO
.

Restando demonstrado que a parte autora não conseguiu acessar o ambiente virtual da audiência de conciliação, em decorrência de falha na conexão, anula-se a sentença que julgou extinto o processo, sob o fundamento que deixou de participar do referido ato.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinto processo, em razão de o Autor não ter comparecimento à audiência de conciliação e nem justificado a ausência com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, e ainda a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do disposto no Enunciado 28 do FONAJE.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

No presente caso, a parte Reclamante não compareceu a audiência de conciliação realizada em 19/07/2022, às 15hs, mas o seu advogado se fez presente e protestou por prazo para juntada de justificativa.

No presente caso, verifico que o Recorrente manifestou-se nos autos em 20/07/2022 (ID no 140084237), onde alegou a ocorrência de falha na conexão de internet, por isso, requereu que fosse agendada nova data para a realização do referido ato processual.

Ao analisar a justificativa apresentada pelo Autor, entendo que restou evidenciado que, em decorrência de problemas técnicos, a parte autora não conseguiu acessar o ambiente virtual para participar da audiência.

Desta forma, entendo ter restado justificada a sua ausência no referido ato processual, devendo a sentença recorrida ser anulada, bem como os demais atos processuais praticados desde a sua realização.

Ante o exposto
, por considerar justificada a ausência da Promovente na audiência de conciliação, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito, com a designação de nova audiência de conciliação.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022